Tribunal: TJMT
Processo: 0037491-52.2011.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0037491-52.2011.8.11.0041
EMBARGANTE: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO (GRUPO PÃO DE AÇÚCAR)
EMBARGADO: RIBEIRO & LEMES LTDA (LATE E MIA)
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PROCESSO CONEXO À AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS COMERCIAIS - FALTA DE “HABITE-SE” E ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO DEFINITIVO - AUSÊNCIA DE VÍCIO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE PARA FINS DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO NAS INSTÂNCIAS SUPERIORES - MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA - EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0037491-52.2011.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO

BORGES,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,

DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RIBEIRO & LEMES LTDA - EPP - CNPJ: 01.592.431/0001-57 (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - CNPJ: 47.508.411/0001-56 (REPRESENTANTE), IGOR GOES LOBATO - CPF: 048.203.546-39 (ADVOGADO), ELIANA ALVES ALMEIDA - CPF: 808.638.171-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PROCESSO CONEXO À AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS COMERCIAIS - FALTA DE “HABITE-SE” E ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO DEFINITIVO - AUSÊNCIA DE VÍCIO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE PARA FINS DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO NAS INSTÂNCIAS SUPERIORES - MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA -
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0037491-52.2011.8.11.0041

EMBARGANTE:

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO (GRUPO PÃO DE AÇÚCAR)

EMBARGADO:

RIBEIRO & LEMES LTDA (LATE E MIA)

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO (GRUPO PÃO DE AÇÚCAR)
contra acórdão desta Câmara, que deu parcial provimento ao recurso de apelação para afastar a condenação imposta por danos morais, permanecendo a r. sentença de primeiro grau hígida em seus demais termos e, por consequência, foram majorados os honorários para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §§2o e 11 do CPC/15.

A empresa embargante aduz que os presentes embargos têm por escopo principal prequestionar a matéria, a fim de
“explicitar os fundamentos que justificaram a manutenção da decisão imposta em desfavor da ora Embargante”
(sic).

Alega que
“Tal circunstância, além de inviabilizar o exercício pleno do direito de defesa violando o artigo 5o, inciso LV da Constituição Federal, viola também a legislação infraconstitucional, principalmente os artigos 85, 435 e 477, §2o inciso II do Código de Processo Civil”
(sic).

Diz que não restou demonstrado
“que a Embargada não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar o nexo de causalidade entre a ação e o dano, bem como não comprovou o dolo ou culpa do suposto causador do dano no caso da Embargante”
(sic).

Requer, pois, sejam acolhidos os presentes embargos com fins prequestionadores, para que sejam sanadas as omissões relativas aos dispositivos legais nele contido e, subsidiariamente, pugna pelo prequestionamento explícito dos artigos supramencionados, viabilizando, assim, o eventual manejo de recurso às Instâncias Superiores.

Contrarrazões apresentadas sob o Id. 32737496.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar suposto vício contido no acórdão de Id. 31179466, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCESSO CONEXO À AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA – JULGAMENTO SIMULTÂNEO POR SENTENÇA ÚNICA – PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RESPEITADO – PRECEDENTES DO STJ E DESTE SODALÍCIO –
MÉRITO
– LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS COMERCIAIS – FALTA DE “HABITE-SE” E ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO DEFINITIVO – PROVIDÊNCIA QUE IMPEDE A UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL PARA O FIM E OBJETO CONTRATADO – RESPONSABILIDADE DO LOCADOR – ART. 22 DA LEI No. LEI No. 8.245/91 – RESCISÃO CONTRATUAL DEVIDA, ASSEGURANDO-SE O DIREITO DA LOCATÁRIA À PERCEPÇÃO DE INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE PELAS BENFEITORIAS REALIZADAS NO ESPAÇO LOCADO, DEVIDAMENTE COMPROVADO POR MEIO DE PERÍCIA JUDICIAL, SOB PENA DE CARACTERIZAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – DANO MORAL AFASTADO – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – PRECEDENTE STJ – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA NA AÇÃO DE DESPEJO DE RESPONSABILIDADE DA APELANTE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –RECURSO PROVIDO EM PARTE.

No caso de conexão de processos, com julgamento simultâneo, proferida sentença única, pode a parte interpor apenas um recurso abrangendo todas as demandas, pois o que se ataca é a decisão que é una e indivisível. Precedentes do STJ e do TJMT.

Nos termos do art. 22, inc. I, da Lei no. 8.245/91, a responsabilidade de garantir ao objeto locado condições de utilização e atingimento da finalidade empresarial recai sobre a parte locadora, não se confundindo com adaptação para ajuste à atividade empresarial da parte locatária, mostrando-se, pois, devida a rescisão contratual, com substrato no art. 476 do CC/02 (
“exceptio non adimpleti contractus”
), assegurado, inclusive, o direito à obtenção de indenização pelas benfeitorias realizadas no local às expensas da locatória, mostrando-se irrelevante cláusula contratual em sentido contrário, sob pena de se incentivar o enriquecimento sem causa da proprietária do imóvel.

Consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça,
“(...) o simples inadimplemento contratual não gera, em regra, danos morais, por caracterizar mero aborrecimento, dissabor, envolvendo controvérsia possível de surgir em qualquer relação negocial, sendo fato comum e previsível na vida social, embora não desejável”
(AgRg no AREsp 844.643/PB, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 05/05/2016).

Não tendo o locatário dado causa ao ingresso da ação de despejo por denúncia vazia, pois desocupou o imóvel antes do término do prazo contratual estabelecido para desocupação do imóvel, sendo tal informação de pleno conhecimento do locador, já que regularmente citado na ação conexa em que se pretendia a rescisão contratual ajuizada em data anterior, a sucumbência fica a cargo do locador.”

A embargante defende a existência de vício frente às provas constantes nos autos, argumentando que não foram devidamente analisados os motivos de convencimento quanto à manutenção (em parte) da sentença recorrida.

Por isso, requer prequestionamento da matéria, bem como dos dispositivos legais, a fim de manejar recurso próprio às Instâncias Superiores.

No entanto, os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada, o que não ocorre na espécie.

A matéria ventilada foi analisada adequadamente por ocasião do julgamento do recurso de apelação, especialmente, porque o voto condutor do acórdão foi devidamente fundamentado nas provas constantes dos autos, jurisprudências e entendimentos doutrinários, que levam ao convencimento do acerto quanto ao desfecho do julgado.

Ressalte-se que de acordo com o art. 93, IX, da Carta Política, não é exigido que a decisão rebata uma a uma as teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL – OBSERVAÇÃO DOS PARÂMETROS IMPOSTOS EM DECISÕES JUDICIAIS – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – EQUÍVOCOS NÃO DEMONSTRADOS – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos os embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção
.
”
(AI 1011427-67.2018.8.11.0000, RELATOR: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 14/10/2019) (sem destaques no original).

Assim, mesmo que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, os embargos não podem ser acolhidos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

Logo, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhe questioná-los, desde logo, na via recursal própria, uma vez que os embargos declaratórios não se prestam para rediscussão da matéria.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020